Tribunal: TJSP
Processo: 2258465-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Decisão que deferiu a liminar – Recurso do réu – Arguição de que não foi constituído regularmente em mora – Manutenção – Cabimento - A comprovação da mora, reclamada pelo art. 2o, § 2o, do DL no 911/69, pode ser positivada por carta registrada enviada ao endereço constante no contrato, revelando-se desnecessária prova de

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Decisão que deferiu a liminar – Recurso do réu – Arguição de que não foi constituído regularmente em mora – Manutenção – Cabimento - A comprovação da mora, reclamada pelo art. 2o, § 2o, do DL no 911/69, pode ser positivada por carta registrada enviada ao endereço constante no contrato, revelando-se desnecessária prova de recebimento pessoal por parte do destinatário.

Recurso desprovido.